Tribunal: STF
Processo: ARE 1410705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA, O PARECER JUSTIFICADO DO MPE E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional.



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso.



    III – Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente